Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-84.2021.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000992-84.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.154.781-92 (APELADO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICIPIO DE MATUPA E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO DE MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA .

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REMOÇÃO INDEVIDA DE CORPO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. EXPOSIÇÃO DO CADÁVER À FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ISENÇÃO DE CUSTAS AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Município de Matupá, pleiteando R$ 50.000,00, em virtude da remoção indevida do corpo de seu filho do túmulo original sem prévia comunicação. O ato resultou na exposição do cadáver já em decomposição à autora e familiares. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização em R$ 10.000,00.

II.
Questão em discussão

2. O recurso do Município questiona a responsabilidade objetiva, defendendo que a conduta do servidor foi isolada e sem má-fé. Já o recurso adesivo da autora, interposto de forma inadequada nas contrarrazões, pleiteia majoração da indenização. Além disso, o Município questiona a aplicação dos consectários legais, especificamente a incidência de juros de mora e correção monetária.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Município está prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa do servidor.

4. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos.

5. A aplicação da EC 113/2021 determina que a partir de 09/12/2021, em condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para que, a partir da vigência da EC 113/2021, aplique-se somente a SELIC, sem a incidência adicional de correção monetária.

6. O recurso adesivo da autora não pode ser conhecido, pois foi interposto de forma inadequada, em desacordo com o art. 997, § 2o, do CPC/2015.

7. Quanto à condenação em custas processuais, o Município é isento, conforme o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Município parcialmente provido para ajustar os consectários legais conforme a EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e reconhecer a isenção de custas ao ente público. Recurso adesivo da autora não conhecido.

Tese de julgamento:
"
1. O Município responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos para a configuração do dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida, sem que haja enriquecimento sem causa ou insuficiência reparatória. 3. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária, em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021. 4. O recurso adesivo interposto pela autora não foi conhecido, tendo em vista que foi apresentado de forma inadequada, conjuntamente com as contrarrazões do recurso principal, o que viola o disposto no art. 997, § 2o, do CPC/2015. A independência formal e material do recurso adesivo impede sua interposição em peça única, o que torna o recurso inadmissível
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; EC 113/2021; CPC/2015, art. 997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000992-84.2021.8.11.0111, movida por MARIA ZÉLIA OLIVEIRA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, “
no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ
”. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, defendendo que deve ser aplicada a Emenda Constitucional n. 113/2021 e aplicação de juros de mora a partir do arbitramento, “
considerando que não há sentido em atualizar algo antes de existir
”. Além disso, pugna para que seja afastada a condenação em custas e despesas judiciais.

Por fim, sustenta que deve ser afastada a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado (id. 195940674).

Contrarrazões apresentadas em id. 195940675, oportunidade em a autora apresentou
recurso adesivo
, pugnando pela majoração da condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 196354667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Maria Zélia de Oliveira da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Matupá.

A autora narra que, em meados de outubro de 2020, foi até o Cemitério Municipal de Matupá para fazer melhorias no túmulo de seu filho, falecido no dia 07 de agosto de 2020. Ao chegar ao local, foi informada pelo coveiro que o corpo de seu filho não estava no mesmo local em que fora enterrado, no entanto, não houve prévia comunicação à autora acerca do ocorrido.

Informa, ainda, que o coveiro abriu o novo túmulo, fazendo com que a autora e a família vissem o corpo já em decomposição para confirmar se a troca foi feita “corretamente”. Diante disso, defende a autora que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente citado, o Município apresentou contestação (id. 195940657) seguida de impugnação à contestação apresentada pela autora (id. 195940660).

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a parte autora e as testemunhas arroladas nos autos.

No dia 20/07/2023, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados alhures.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, seguido de recurso adesivo apresentado pela parte autora na mesma peça das contrarrazões ao recurso principal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL

O apelante alega que a responsabilidade do Município deve ser afastada no presente caso, visto que foi um fato isolado e que o coveiro foi instruído a não repetir com a conduta, arguindo que não houve má-fé do servidor público.

De início, destaca-se que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6o, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, o qual é a hipótese pelo qual o caso está submetido,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, conforme o referido artigo da Constituição Federal, a responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, sendo que para a configuração da obrigação indenizatória, mister se faz a conjugação do ato ilícito, do dano indenizável e do nexo de causalidade a interligá-los, dispensada a visualização do elemento culpa.

Os fatos narrados nos autos e comprovados pela instrução processual revelam situação de extrema gravidade, consistente na remoção não autorizada do corpo do filho da autora para outro local do cemitério municipal, sem qualquer comunicação prévia à família, seguida da abertura do novo túmulo e exposição do cadáver em decomposição à genitora e testemunhas.

É certo que tais circunstâncias evidenciam o claro sofrimento e o dano sofrido pela autora, razão pela qual a reparação por parte do ente estatal é devida, visto que a conduta do servidor público (elemento subjetivo) é prescindível para configuração da responsabilidade civil da Fazenda Pública no caso em análise.

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO
– CONTRADITA DE TESTEMUNHA NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1 - Nos termos do § 1.o, do artigo 457, do CPC, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, a Apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da pessoa no momento processual oportuno. Somente na apelação alega que a testemunha deveria ser ouvida como informante. Direito precluso. Capítulo não conhecido. 2- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, o genitor das Apeladas foi equivocadamente sepultado em túmulo diverso do contratado e, verificado o equívoco, o corpo foi dali removido, com a abertura do jazigo correto e a retirada dos restos mortais de outro ente para que procedesse ao enterro, fatos que ocorreram na presença das Apeladas e de todos que ali estavam e que são suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva das Recorridas
. 2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. In casu, o valor de R$ 10.000,00 para cada Recorrida se mostra escorreito”. (TJ-MT - AC: 10078739820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020 - destaquei).

Desta forma, resta inequívoca a ocorrência de dano moral indenizável, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença, entendo que deve ser mantido.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando a extrema gravidade da conduta do Município, que violou de forma contundente os sentimentos da autora em relação ao filho falecido, expondo-a inclusive à visão do cadáver, entendo que o valor fixado se mostra adequado e proporcional.

Não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório de modo a não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Assim, mantenho o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Outrossim, acerca dos consectários legais fixados na sentença, estes merecem devida atenção e devem ser reformados.

O art.3oda EC113/2021, com início de vigência em 09/12/2021, possui a seguinte redação:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulado mensalmente
”.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida quanto à incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, esta que, diferente do que alegado pelo apelante, não houve alteração no entendimento, e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, sendo o
decisum
recorrido alterado tão somente para incidir unicamente a taxa SELIC, sem cumular com qualquer outro índice, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.

Por fim, quanto à condenação em custas processuais, assiste razão ao Município apelante.

O art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001 do Estado de Mato Grosso estabelece que:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o Estado e
o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Assim, por expressa previsão legal, o Município é isento do pagamento de custas e despesas processuais, devendo ser afastada sua condenação neste ponto.

DO RECURSO ADESIVO

Sabe-se que o art. 997, § 2o, do CPC estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste
quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível (destaquei).

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
Forma de interposição
. Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal
. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária.
” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original - destaquei).

Neste caso, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC,
o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço
. (...)” (TJMT, N.U 0020287-40.2017.8.11.0055 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÕES REVISIONAIS ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. (...) 2. RECURSO ADESIVO DA FILHA.
Não se pode conhecer da interposição do recurso adesivo em peça única com as contrarrazões. O Código de Processo Civil é preciso ao prever que cada parte interporá o recurso independentemente e, se vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade. A independência formal e material inviabiliza a interposição em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação
. DECLARADA A NULIDADE DE ANTERIOR JULGAMENTO DOS RECURSOS, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AC 70083110783 RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 04/06/2020, Oitava Câmara Cível, publicado em 21/09/2020 - destaquei).

Desta forma, não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto por Maria Zélia Oliveira Silva.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Matupá, reformando a sentença para determinar a incidência dos consectários legais com a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC n. 113/2021.
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela autora/apelada, pelos termos já expostos alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024